Tribunal: TJES
Processo: 0008868-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008868-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CESAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008868-52.2022.8.08.0048

APELANTE: CÉSAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por César de Oliveira contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 06 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão, além de 18 dias de detenção e 645 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 330, do Código Penal (desobediência).

Consta dos autos que o réu foi flagrado trazendo consigo 12 pedras de crack, tendo tentado fugir da abordagem policial, sendo posteriormente detido em uma residência. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de desobediência e a desclassificação do crime de tráfico para uso compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de tráfico de drogas ou se deve ser desclassificada para uso compartilhado; (ii) estabelecer se a conduta de não obedecer à ordem policial configura o crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais.

O depoimento dos policiais militares envolvidos na ocorrência é considerado meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A tentativa de fuga do réu ao perceber a presença policial, aliada à quantidade e à natureza da droga apreendida, bem como à sua reincidência e existência de mandado de prisão em aberto, indicam a destinação mercadológica do entorpecente, afastando a tese de uso compartilhado.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a desobediência à ordem de parada em policiamento ostensivo configura crime do art. 330 do Código Penal, não sendo mera infração administrativa.

A concessão da justiça gratuita deve ser analisada pelo juízo da execução, conforme entendimento pacificado pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares, quando coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação criminal.

A posse de drogas para tráfico independe da efetiva comercialização, bastando a demonstração da destinação mercadológica do entorpecente.

A desobediência à ordem legal de parada emitida por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura crime previsto no art. 330 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e § 3º; Código Penal, art. 330; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 15/04/2021; STJ, REsp nº 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 09/03/2022, DJe 01/04/2022; STJ, REsp nº 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/06/2014, DJe 13/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008868-52.2022.8.08.0048

APELANTE: CÉSAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CÉSAR DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 11944184, Vol. 001, parte 02, pp. 119/123), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 330, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias de detenção, além do pagamento de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Aflora da Denúncia (ID 11944184, Vol. 001, parte 01, pp. 01/03) que, no dia 12 de outubro de 2022, por volta das 17h55m, na Avenida do Contorno, Bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, o denunciado César de Oliveira trazia consigo 12 (doze) pedras de crack.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento quando avistaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta CG Titan preta, sem visualização de placas de identificação e sem capacete, que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga, desobedecendo todas as ordens legais de parada, vindo a colidir com outra motocicleta e ir ao solo.

Ato contínuo, os policiais iniciaram perseguição a pé ao denunciado, tendo o outro indivíduo logrado êxito em se evadir, sendo César detido quando tentava se esconder no interior da residência de nº 251. Realizada busca no local, foi encontrado um pote vermelho dispensado na referida casa, em local onde o denunciado César havia passado, sendo apreendidas em seu interior 12 (doze) pedras de crack. Diante disso, o denunciado foi conduzido à Delegacia para averiguações e esclarecimentos.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como a tentativa do denunciado de se evadir na iminência de abordagem policial, além de seus registros anteriores, com mandado de prisão pendente de cumprimento na data dos fatos, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição quanto ao crime de desobediência e a desclassificação do crime previsto no art. 33 para o previsto no art. 33, § 3º, ambos da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 11944184, Vol. 001, parte 01, pp. 18/24), Auto de Apreensão (ID 11944184, Vol. 001, parte 01, p. 50), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 11944184, Vol. 001, parte 01, p. 54), Laudo de Exame Químico Definitivo(ID 11944184, Vol. 001, parte 02, p. 101) e prova oral.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado confessou que havia comprado as pedras para um amigo e enquanto as transportava foi abordado pelos policiais, no entanto negou que tivesse entrado na casa de moradores do local e que fugiu.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar
João Marcos Malta de Aguiar
declarou que “
(
...
)
estavam em patrulhamento preventivo no bairro; que visualizou dois indivíduos em uma moto, sem capacete;
que ao ver a polícia tentaram fugir e colidiram; que após a colisão continuaram com a fuga correndo e um dos indivíduos foi identificado como C
é
sar
; que em uma das residências pelas quais passou foi encontrado frasco com droga apreendida; que segundo os moradores teria sido dispensado pelo abordado;
que o abordado confessou a posse do material, porém alegou que era para consumo próprio
; que o denunciado tinha dado nome falso e na delegacia constataram o nome verdadeiro dele; que constava mandado de prisão;
que a droga foi encontrada no mesmo corredor onde o réu estava e a moradora da casa onde ele adentrou apontou para o material e disse que era do réu

(
...
)
”.

Registre-se, ainda, que, na esfera policial (ID 11944184, Vol. 001, parte 01, pp. 32/33) a testemunha Policial Militar Rafael Coto Durante declarou que, durante patrulhamento, a polícia avistou dois indivíduos sem capacete em uma motocicleta sem placa visível e tentou abordá-los, mas eles fugiram, iniciando uma perseguição.
Durante a fuga, colidiram com outra moto, caíram e continuaram a evasão a pé, pulando muros e intimidando moradores.
César foi encontrado dentro de uma residência, possuindo passagens criminais e estava foragido com mandado de prisão por homicídio.
Durante a busca, foram encontradas 12 (doze) pedras de crack, supostamente descartadas pelo detido
. Familiares de César tentaram intimidar testemunhas após a prisão. Além disso, foi apreendido um celular que, segundo denúncias, era utilizado para atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas e comércio de armas.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Sobreleva salientar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. “(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Frente a tal cenário, o descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, razão pela qual o desacolhimento da tese absolutória quanto ao delito previsto no art. 330, do Código Penal, é medida que se impõe.

Outrossim, é de se pontuar que, nada obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de guardar consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu
consumo
compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06)
, a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

Na hipótese em testilha, descabe falar em desclassificação da conduta para o crime de uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006), eis que as circunstâncias da apreensão e a prova testemunhal demonstram, de forma inequívoca, a destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos.

Diante de tal quadrante, o contexto fático e probatório evidencia que não se tratava de compartilhamento momentâneo entre usuários, mas sim de posse para comercialização, sendo irrelevante a ausência de flagrante ato de venda, uma vez que o tráfico de drogas se configura por diversas condutas descritas no caput do art. 33, da referida lei, que independem da efetiva transação comercial.

À vista de tais considerações, não há como acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que
compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)